Tribunal: STF
Processo: ARE 900521
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que cabe a relativização da coisa julgada em se tratando de ação de investigação de paternidade em que não ocorreu realização de exame de DNA.



    2. Agravo regimental, interposto em 25.08.2016, a que se nega provimento.